Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS OFERECIDOS EM PENHORA PELO AGRAVADO E ACEITOS PELO MAGISTRADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA E PREJUÍZO AO CREDOR. RECUSA DA PENHORA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO “A QUO” REFORMADA.
1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual julga-se prejudicado o agravo interno, mormente porque o instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.
2. No caso dos autos, o devedor ofereceu à penhora bens que se encontram em outros estados da federação e deixou de demonstrar que a constrição proposta seria menos onerosa ou prejudicial ao credor, razão pela qual deve ser indeferida a penhora ofertada, sobretudo porque o executado tem bens penhoráveis no Distrito Federal.
3. O §2o do art. 829 do CPC estabelece que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, cabendo ao devedor demostrar que a constrição não trará prejuízo ao exequente. No caso, a constrição traz prejuízo ao credor.
4. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para indeferir a penhora dos bens indicados pela parte agravada.